Tribunal: STF
Processo: HC 68542
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-08-27
Data de publicação: 1991-08-27

Ementa:
- PROCESSUAL PENAL. PENAL. TRAFICO DE DROGA (COCAINA).
FLAGRANTE PREPARADO. SÚMULA 145. JUSTA CAUSA: TRADIÇÃO DA COISA.
JUSTA CAUSA: VIOLAÇÃO DA LEI, ART. 158, CPP: FALTA DE PERICIA.
          I. - INOCORRENCIA DE FLAGRANTE PREPARADO. INAPLICABILIDADE
DA SÚMULA 145-STF.
          II. O ARGUMENTO NO SENTIDO DA INEXISTÊNCIA DA TRADIÇÃO DA
COISA, PARA O FIM DE DESCARACTERIZAR O TIPO PENAL, NA MODALIDADE DE
ADQUIRIR SUBSTANCIA TOXICA, AINDA QUE RELEVANTE NO ÂMBITO DO DIREITO
CIVIL, NÃO TEM, ENTRETANTO, NO CAMPO PENAL, A IMPORTANCIA
QUE LHE EMPRESTA O IMPETRANTE, DADO QUE COMPROVADO, MEDIANTE
DEPOIMENTOS DOS ENVOLVIDOS, A COMPRA E VENDA DO ESTUPEFACIENTE.
          III. - INOCORRENCIA DE OFENSA AO ART. 158, CPP.
          IV. - H.C. INDEFERIDO.